Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR. EXCESSIVIDADE.
1. Não se conhece do recurso na parte em que impugna questão já decidida, sobre a qual se operou a preclusão.
2. O valor da multa por descumprimento pode ser reduzido em caso de cumprimento parcial da ordem judicial.
3. Agravo de instrumento da Qualicorp conhecido em parte, excerto em que foi parcialmente provido. Recurso da Unimed conhecido e parcialmente provido.